Tribunal: TJPA
Processo: 0038030-62.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038030-62.2015.8.14.0051

APELANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS
. LEGITIMIDADE ATIVA DO
PARQUET
. CURSO SUPERIOR. VENDA CASADA DE FESTA DE FORMATURA. INEXISTÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Quanto a legitimidade ativa,
“o Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública para a defesa de
direitos individuais homogêneos disponíveis
, quando constatada a relevância social objetiva do bem jurídico tutelado”.
Precendentes.

2.

Para que haja o reconhecimento da venda casa, há de ser percebido a condicionante de contratação de um serviço a outro, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Desbordando a lide para analisar suposta vinculação do serviço fotográfico apenas ao da Contratada pelos serviços fotográficos (que não compôs a lide), não há que se falar em condenação da Recorrente diante de sua ilegitimidade.

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0038030-62.2015.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

APELANTE:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

ADVOGADOS: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB CE23495-A, DANIEL CIDRAO FROTA - OAB CE19976-A e NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - OAB CE 15783

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por
ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
(ID.

693756) irresignada com a Sentença de ID. 693755 que
– proferida nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
-
deu por procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, tem seu dispositivo nos seguintes moldes:

“(...) PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido e, extinguindo o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, bem como, confirmando os efeitos da tutela concedida às fls. 244/247, CONDENO a parte demanda à obrigação de ASSEGURAR que os alunos concluintes tenham o direito e contratar, a sua livre escolha e na forma que melhor lhes convier, empresas de eventos para a efetiva cobertura das solenidades de outorga de grau. Para assegurar o cumprimento da presente decisão, com fulcro no art. 497 do CPC, FIXO MULTA INIBITÓRIA no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada aluno prejudicado/tolhido, sem prejuízo de outras medidas legais e de eventual indenização por perdas e danos. Sem honorários, por não ser cabível condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ação civil pública. (Nesse sentido: REsp 1.099.573/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19.5.2010). Verificada a existência de custas a recolher, notifique-se para recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 46 da Lei Estadual n.º 8.328/15), cabendo à Secretaria do Juízo providenciar o necessário, independentemente de nova deliberação. Oficie-se à Des.ª Relatora do Agravo de Instrumento (fls. 300/304), informando-a da presente decisão. Com o trânsito em julgado, se nada for requerido no prazo de 15 dias ou quando concluída a fase de cumprimento da sentença, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Santarém/PA, 13 de março de 2017. LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS Juiz de Direito (...)”

Sobreveio Recurso de Apelação ao ID. 693756 por

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que,
(i)
carece o
parquet
, de legitimidade para propositura da demanda,
(ii)
não há legitimidade passiva da Recorrente, uma vez que
(iii)
não estão presentes os requisitos para responsabilizar a Recorrida, civilmente, por venda casada, mormente aquando da comercialização de serviço de cobertura fotográfica vinculada aos profissionais de outra empresa responsável pela celebração.

Contraminuta ao ID. 693757.

Tempestividade de ambas as falas ao ID. 693757 - Pág. 23.

Ao ID. 13771568, a Desembargadora Gleide Pereira de Moura, determinou a remessa dos autos ao MP, que após regularização da distribuição interna, exarou seu parecer ao ID. 14779801, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0038030-62.2015.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

APELANTE:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

ADVOGADOS: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB CE23495-A, DANIEL CIDRAO FROTA - OAB CE19976-A e NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - OAB CE 15783

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, a Recorrente é legítima, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para acolher o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Da legitimidade do Ministério Público.

O
parquet
assume legitimidade quando se objetiva a defesa de direitos individuais homogêneos, mormente se evidenciada a relevância social na sua proteção. (STJ - AgInt no AREsp: 961976 MG 2016/0204255-7, Relator:
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Data de Julgamento: 13/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2017).

A doutrina define o interesse individual homogêneo como um direito individual acidentalmente coletivo (MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Tutela jurisdicional dos interesses coletivos e difusos
. In Temas de Direito Processual Civil. 3ª série. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 195-197).

Referida assertiva deve ser interpretada, todavia, no sentido de que o interesse individual homogêneo é, na origem, um interesse individual, “mas que alcança toda uma coletividade, e com isso, passa a ostentar relevância social,
tornando-se assim indisponível quando tutelado
” (BERNARDINA DE PINHO, Humberto Dalla.
A natureza jurídica do direito individual homogêneo e sua tutela pelo Ministério Público como forma de acesso à justiça
. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 240, sem destaque no original).

Esse foi o entendimento adotado pelo STF em recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, no qual se consignou que:

[...] há certos interesses individuais que, quando
visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a representar, mais que a soma de interesses dos respectivos titulares
, verdadeiros interesses da comunidade. Nessa perspectiva, a lesão desses interesses individuais acaba não apenas atingindo a esfera jurídica dos titulares do direito individualmente considerados, mas também comprometendo bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação é cara a uma comunidade maior de pessoas. Em casos tais, a tutela jurisdicional desses direitos se reveste de interesse social qualificado, o que legitima a propositura da ação pelo Ministério Público com base no art. 127 da Constituição Federal. (STF, RE 631111, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, Repercussão Geral – Mérito, DJe 29/10/2014).

Segundo a compreensão do Superior Tribunal de Justiça,
“o Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública para a defesa de direitos individuais homogêneos disponíveis, quando constatada a relevância social objetiva do bem jurídico tutelado”
(
AgRg no REsp 1261198/GO, Terceira Turma
, DJe 01/09/2017). No mesmo sentido:
AgInt no AREsp 961.976/MG
, Terceira Turma, DJe 03/02/2017;
AgRg no REsp 932.994/RS
, Quarta Turma, DJe 22/09/2016.

Em sendo assim, os interesses que estão sob apreciação de tutela jurisdicional aduzem à universalidade daqueles potenciais alunos padronizados em sua origem, em cuja discussão, cabe, em tese, aos seus legitimados extraordinários.

Em sendo assim, não há como se descurar da legitimidade ativa extraordinária do Ministério Público para defesa dos interesses pleiteados.

Da legitimidade passiva da Recorrente. Matéria que depende do mérito. Inexistência de venda casada.

A legitimidade passiva
ad causam
confunde-se com a existência ou não de venda casada, pois, se houver o reconhecimento da venda, há a legitimidade passiva, se não se reconhecer, inexiste legitimidade.

No caso em comendo, a demanda gravita em existência (ou não) de venda casada entre o contrato educacional e a contratação de empresa para realização de formatura, cuja cobertura fotográfica está restrita apenas aos pagantes do pacote.

São duas relações jurídicas distintas: a relação dos alunos para com a Recorrente e outra diferente é entre a empresa responsável pela formatura e os alunos.

A configuração da venda casada dependerá da exigência da contratação de um produto ou serviço que não esteja diretamente relacionado com o ramo de atividade do fornecedor, tal como exemplifica Arthur Luis Mendonça Rollo, ao interpretar o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor: "um parque de diversões e um cinema, que prestam serviços de entretenimento, não poderão impedir que os consumidores ingressem nas suas dependências com alimentos ou bebidas, produtos que não guardam estrita relação com a sua atividade principal" (Código de Defesa do Consumidor Interpretado, organizador Costa Machado, Editora Manole, pág. 115).

No caso em comento, não existe venda casa, justamente porque, não houve condicionamento do contrato educacional a aquisição do pacote de formatura, muito menos há a condicionante de contratação da formatura, apenas se contratado os serviços da Recorrente.

Para que se reconhecesse venda casada que tocasse à Recorrente, o contrato de serviços educacionais deveria estar condicionando a contratação de formatura para com a MAIS FORMATURA, o que não ocorreu, inclusive porque a Instituição promove a conclusão do curso sem custos aos alunos, que, se quiserem a solenidade de modo diverso são indicados a fazerem com a outra empresa, mas não com vinculação da contratação, repita-se.

Agora, se adquirida a cobertura cinematográfica e festa de formatura, esta for exclusiva da Contratada
MAIS FORMATURA
, foge a este processo a compreensão sobre a conduta, uma vez que são, como dito, relações jurídicas distintas.

Neste sentido, em complemento, cito julgado que precedeu à análise deste:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. IMPUTAÇÃO DE ILICITUDE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, QUE INTERFERIRIA NA REALIZAÇÃO DAS CERIMÔNIAS DE COLAÇÃO DE GRAU COLETIVAS. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PREVIAMENTE SELECIONADA. ESCOLHA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ADESÃO OBRIGATÓRIA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO. ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO RETIDO. REITERAÇÃO NO APELO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A omissão da parte quanto à formulação de pedido expresso destinado ao exame do agravo retido que interpusera no fluxo procedimental enseja o não conhecimento do inconformismo na expressão da regra inserta no artigo 523, § 1º, do CPC. 2
. Apreendido que, ao invés do ventilado pelo autor da ação coletiva, a instituição de ensino superior acionada não interfere na contratação das empresas que executam os eventos nos quais são consumadas as solenidades de colação de grau coletivas e que, outrossim, assegura a faculdade de o formando colar grau, sem custos, nas dependências da própria instituição, afastando o aventado acerca da necessidade de acessão compulsória e como pressuposto para obtenção do título de conclusão de curso à participação nas cerimônias festivas, as ilicitudes imprecadas ao educandário ressoam desguarnecidas de sustentação, determinando sua elisão e a rejeição do pedido.
3. Consubstancia fato público e notório que as solenidades de colação de grau das instituições de ensino superior, inclusive as públicas, quando não realizadas no ambiente escolar, são organizadas por comissões de alunos constituídas para essa finalidade e escolhidas pelos próprios discentes livremente, não havendo interseção da instituição de ensino na constituição das comissões e condução da organização, derivando dessa premissa que, em aventando o autor da ação coletiva que a instituição de ensino acionada estaria interferindo ilicitamente na organização dos eventos, indicando a empresa a ser contratada para a ultimação das solenidades e condicionando a outorga do grau obtido à participação dos alunos nas solenidades, atrai para si o ônus de revestir de lastro o ventilado, derivando da elisão do aventado a rejeição do pedido formulado com o escopo de coibir as práticas imprecadas e reputadas ilícitas por restar o direito invocado desguarnecido de lastro material. 4. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, elidido o ato ilícito ventilado, resta desqualificada a pretensão ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (NCC, arts. 186 e 927). 5. Apelação conhecida e desprovida. Agravo retido não conhecido. Unânime. (TJ-DF 20110112321705 DF 0216834-42.2011.8.07.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 11/09/2013, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/09/2013. Pág.: 69) Destaquei.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para dar por improcedente a Ação na origem manejada em face da Recorrente.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/03/2024